Tribunal: TJES
Processo: 5017462-04.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017462-04.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOAQUINA DOS SANTOS CORTES e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017462-04.2021.8.08.0048
Origem
: 2º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTES
: MARIA JOAQUINA DOS SANTOS CORTES; MARINALDO DOS SANTOS CORTES
RECORRIDOS
: AEROLINEAS ARGENTINA S.A.; 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Felipe Leitão Gomes (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1)
. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais em virtude de alteração unilateral de voo realizada pela companhia aérea requerida.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando, solidariamente, as partes rés a estornarem a quantia de R$ 1.597,95 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) em proveito da 1ª autora (Maria Joaquina dos Santos Cortes). Deixou, por fim, de reconhecer a existência de danos materiais relativos à compra de novas passagens, bem como a ocorrência dos danos morais.

(3)
. O 2º autor (Marinaldo dos Santos Cortes) sustenta ter adquirido passagens aéreas no cartão da 1ª autora com dois meses de antecedência para retornar à Argentina, uma vez que cursa medicina no referido país e as aulas iriam retornar ao sistema presencial, de modo que era necessário estar em Buenos Aires no dia 01.09.2021. O voo de ida seria no dia 31.08.2021, com duas paradas: saída de Foz do Iguaçu com destino a Porto Alegre e outra em São Paulo, com destino final a Buenos Aires, com chegada prevista para 01.09.2021. Todavia, a 1ª ré alterou unilateralmente o voo do dia 01.09.2021 de São Paulo para Buenos Aires, reacomodando para o dia 02.09.2021, com saída às 11h30min e chegada às 14h24min em Buenos Aires. Devido à urgência de chegar ao destino final, o autor adquiriu nova passagem na companhia aérea Azul pelo valor de R$ 667,86 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), bem como fretou um voo particular no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Por fim, informa que não houve devolução dos valores gastos com as passagens canceladas. Assim, em seu recurso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

(4).
Em contrarrazões, a 2ª recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões da 1ª recorrida, apesar da regular intimação para essa finalidade
.

(5)
.

O autor informa que adquiriu nova passagem aérea e que fretou voo particular por necessidade de estar em Buenos Aires no dia 01.09.2021, mas as provas colacionadas aos autos não são suficientes para que haja reembolso dos valores gastos. No detalhe, o
print
apresentado pelo autor demonstra que sua viagem ocorreu em 11.09.2021, isto é, em data posterior ao dia sustentado como aquele em deveria estar na Argentina. Com efeito, o recibo emitido pelo sr. Frederico Biazus dos Reis informa que o voo foi fretado no dia 07.09.2021. Percebe-se, assim, que os referidos voos foram contratados pela parte autora desnecessariamente, porquanto a empresa requerida ofereceu novo voo para o dia 02.09.2021, isto é, um dia após a contratação original. No entanto, nota-se que o autor não aceitou o novo voo ofertado e, por conta disso, viajou por sua própria opção em data que, supostamente, já haviam sido iniciadas as aulas presenciais na Argentina.

(6).
Além disso, de acordo com a declaração apresentada pelo próprio autor, com a indicação de dias e horários do curso, é possível constatar que no 30.08.2021 havia aula prática, dando a entender que as aulas presenciais, em verdade, não começaram no dia 01.09.2021, consoante alegado pelo autor. Isto, por si só, descaracteriza a ventilada urgência de chegar em Buenos Aires na referida data, principalmente pelo fato de as passagens terem sido adquiridas com dois meses de antecedência. Assim, entende-se pela total desnecessidade da contratação de novo voo realizada pelo autor, o que, em consequência, exclui a possibilidade de restituição da passagem aérea adquirida na Azul e também do valor do frete.

(7)
. Acerto do ato sentencial, por sua vez, ao condenar as rés a estornarem a quantia de R$ 1.597,95 (mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) em proveito da 1ª autora (Maria Joaquina dos Santos Cortes), uma vez que as passagens não foram utilizadas pelo 2º autor (Marinaldo dos Santos Cortes).

(8).
Apesar de não ter havido necessidade na contratação de novos voos, a companhia aérea falhou ao alterar unilateralmente o voo do 1º autor, de modo que, por toda a situação descrita, implica no reconhecimento do dano moral. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021). Além de o autor ter a expectativa frustrada em virtude do cancelamento do voo, identifica-se a ausência de apresentação de documentos que comprovem o motivo deste ter ocorrido, evidenciando a falha, no particular, do ônus probante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, motivo pelo qual resta configurado o dano moral. Em relação à quantificação do dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para abrangência dos danos sofridos pelo autor e se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença, de modo a acolher, em parte, o pedido constante da peça inicial,
condenando
as rés, solidariamente, a pagarem ao autor (
MARINALDO DOS SANTOS CORTES
), a título de danos morais, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento. Em relação aos demais tópicos, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.